Tribunal: TJPA
Processo: 0003294-64.2009.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003294-64.2009.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0003294-64.2009.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Paragominas

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS (Defensoria Pública)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sergio Tiburcio dos Santos Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – recurso do Ministério Público – sentença que desclassificou a conduta imputada e condenou o apelado pelo delito do art. 180 do CP
– 1) PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – uma vez que a prova produzida em juízo se mostra insuficiente para demonstrar a participação do apelado na subtração patrimonial, inviável sua condenação pelo crime de roubo, remanescendo suficientemente comprovado o transporte de bens oriundos de crime, devendo ser mantida sua condenação pelo delito do art. 180 do CP –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, CASO NÃO HAJA RECURSO EM FACE DA PRESENTE DECISÃO, DECLARA-SE DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
porém, caso não haja recurso em face da presente decisão, declarar de ofício a extinção da punibilidade de EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação do crime de receptação
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Paragominas, que desclassificou a conduta imputada
EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS
, condenando-o como incurso no crime de receptação, previsto no art.180, caput, do CP, cominando a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em local a ser determinado pelo juízo da execução.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou a anulação ou reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Nas contrarrazões, o apelado
EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS
pugnou pela manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

N
esta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para que
EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS
seja condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II do CP.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia que, no dia 30 de agosto de 2009, por volta das 9 horas, na Rodovia BR 010, no trecho entre Paragominas e Dom Eliseu, o denunciado teria participado de um assalto a uma van de transporte de passageiros. Saliente a denúncia que o réu e outro desconhecido teriam rendido os passageiros e determinado que o veículo fosse em direção a uma estrada secundaria, onde encontraram outros elementos aguardando. Em seguida as vítimas foram amarradas e o réu saiu do local conduzindo o veículo. Que por volta das 11 horas e 30 minutos e réu foi abordado em um posto da polícia rodoviária e preso.

Após a instrução, o juízo sentenciante desclassificou a conduta imputada
EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS
, condenando-o como incurso no crime de receptação, previsto no art.180, caput, do CP, cominando a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em local a ser determinado pelo juízo da execução.

Irresignado com a sentença de desclassificação, o
Ministério Público apresentou o presente recurso
, pleiteando a anulação ou reforma da sentença para que o apelado
EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS
seja condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo.
Sem razão, contudo
.

Da leitura da sentença guerreada e demais elementos dos autos, constata-se que a imputação da prática do crime de roubo ao apelado
EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS
não restou suficientemente comprovada, uma vez que a prova produzida em juízo não logrou demonstrar a efetiva participação do apelado na subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, somente restando comprovado que ele foi preso transportando bens que sabia oriundos de crime.

Nesse sentido, constata-se que a testemunha CRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA, policial rodoviário, confirma ter realizado a prisão do réu conduzindo o veículo roubado, no qual não foi encontrado arma, sendo encontrado, contudo, objetos pessoais de outras pessoas, tais como celulares e carteiras.

Também o policial PAULO ROBERTO DO MAR GUERREIRO relatou que testemunhou a apresentação do réu em delegacia e com ele foi encontrada a carteira com documentos do motorista do veículo.

Portanto, o que se constata é que a prova produzida se mostrou insuficiente para confirmar a participação do apelado na subtração patrimonial, restando demonstrado apenas que este transportava bens que sabia oriundos de crime, pelo que se impõe a manutenção de sua condenação pelo delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. CABIMENTO. FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO NO QUE SE REFERE À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO ROUBO
. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RÉU QUE NÃO FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO.
AGENTE ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA E QUE PRESUMIDAMENTE SABIA DE SUA ORIGEM ESPÚRIA
. DESCLASSIFICAÇÃO DECRETADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Descabida a condenação pelo delito de roubo majorado se a prova coligida não dá certeza quanto à autoria delitiva, sendo que
o fato de a res furtiva ter sido encontrada na posse do réu, por si só, não comprova ter sido ele o autor do roubo, não sendo possível, nesse caso, a simples inversão do ônus da prova. Observância do princípio in dubio pro reo - Se o agente tinha em sua posse objeto que sabia ou devia saber ser de origem criminosa, deve ser condenado pelo crime de receptação -
Comprovada que a res adquirida pelo agente tinha origem espúria e este conhecia esta circunstância por presunção, deve ele ser condenado por delito de receptação culposa - No delito de receptação, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, deve ser levado em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram - Recurso provido em parte.

(TJ-MG - APR: 10145140035026001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019)

Destarte, resta
rechaçado o pleito de condenação do apelado pelo crime de roubo,
mantendo-se sua condenação pelo crime de receptação à
pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa.

Outrossim, no caso de verificar-se o trânsito em julgado da presente decisão, mantendo-se a condenação do réu pelo delito do art. 180 do CP, urge analisar questão de ordem pública referente à
extinção da punibilidade do apelado pela prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que, mantida sua condenação à pena de dois anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional para o delito opera-se em quatro anos, conforme art. 109, V, do CP, o qual já transcorreu desde o último marco interruptivo com a publicação da sentença em secretaria em 06/09/2013, impondo-se
reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade de EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação do crime de receptação,
em sua modalidade intercorrente, determinando, por consequência, o seu arquivamento.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento, porém, caso não haja recurso em face da presente decisão, declaro de ofício a extinção da punibilidade de EDMAR FRANCELINO DOS SANTOS pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação do crime de receptação
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 27/05/2024